Tribunal: TJMT
Processo: 0001235-34.2015.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001235-34.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCEDES NONATO GOMES - CPF: 202.400.401-63 (APELANTE), ROSMARY PEREIRA NONATO - CPF: 948.106.801-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 440.479.321-91 (APELADO), MAURICIO MOREIRA JACOMO - CPF: 136.931.401-97 (APELADO), FABRICIUS FLAVIUS GOMES GONCALVES - CPF: 585.496.501-10 (APELADO), ROMULUS FLAVIUS SOUZA GONCALVES - CPF: 779.320.801-34 (APELADO), LAURI ROSA GOMES - CPF: 234.656.381-15 (APELADO), MAURICIO MOREIRA JACOMO - CPF: 136.931.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIUS FLAVIUS GOMES GONCALVES - CPF: 585.496.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULUS FLAVIUS SOUZA GONCALVES - CPF: 779.320.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURI ROSA GOMES - CPF: 234.656.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO À EMENDA – AUTORES HIPOSSUFICIENTES E PATROCINADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DO PODER JUDICIÁRIO PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – QUALIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS LINDEIROS REALIZADA – JUNTADA DA MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, para a localização do endereço dos proprietários registrais do imóvel, antes de deferir a citação por edital.

Observa-se da exordial que os proprietários lindeiros foram devidamente qualificados na inicial, conforme memorial descritivo apresentado.

Os autores adequadamente descreveram os imóveis na petição inicial, inclusive indicando o CRI e a matrícula, de forma que é autorizado o Poder Judiciário auxiliar na expedição da matrícula atualizada, por se tratar de partes beneficiárias da justiça gratuita e patrocinadas pela Defensoria Pública do Estado.

Sentença anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001235-34.2015.8.11.0021

APELANTES:

MERCEDES NONATO GOMES E OUTRO

APELADO:

ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MERCEDES NONATO GOMES
e
ROSMARY PEREIRA NONATO
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa-MT,
Dr. Jorge Hassib Ibrahim
, lançada nos autos da Ação de Usucapião nº. 0001235-34.2015.8.11.0021
,
ajuizada em face de
ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA
e
OUTROS
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem honorários.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
ajuizaram ação de usucapião visando à aquisição de uma área rural, situada no município de Cocalinho/MT, cuja posse detém há mais de 20 anos
” (sic).

Explanam que “
após longo tramitar processual, cumprindo os apelantes até então os trâmites necessários ao julgamento de mérito, sobreveio a r. sentença de id. 118914317, onde o d. Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito, fundamentando nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a falta de pressupostos processuais, uma vez que, mesmo intimada pessoalmente, por Oficial de Justiça para emendar a inicial sob pena de extinção a parte autora não atendeu devidamente a determinação, deixando transcorrer o prazo
” (sic).

Mencionam que desde o ajuizamento da ação (2015) “
veem dando cumprimento a todos os respeitáveis despachos/decisões, sendo certo que por se tratar de ação de usucapião, todos os documentos solicitados são complexos e dificultosos para a sua execução por se tratar de imóvel antigo
” (sic).

Salientam que “
os Autores não estão com capacidade financeira para custear tais confecções que, outrora já foram anexados aos autos
” (sic), pois são pessoas hipossuficientes, de pouca instrução e com mais de 60 anos de idade.

Argumentam que antes da sentença extintiva, o magistrado determinou a intimação dos autores para emendar a inicial, trazendo as certidões da matrícula atualizada do imóvel e para que qualificasse de forma completa os proprietários registrais dos imóveis e dos lindeiros ao usucapiendo.

Afirmam que “
Buscando cumprir determinação do Juízo a quo, a parte autora manifestou nos autos sob o id. 107455176 requerendo a citação por edital dos proprietários registrais, bem como fosse oficiado ao cartório de registro de imóveis, para que acostassem aos autos tais documentos
” (sic), todavia, sobreveio a sentença extintiva.

Asseguram “
a exordial fora instruída com os documentos essenciais que comprovem o que é alegado pelos apelantes, sendo eles: certidão de matrícula do imóvel usucapiendo, a planta e memorial descritivo do imóvel, com a indicação dos confinantes e a assinatura de responsabilidade técnica credenciado no CREA
” (sic).

Defendem que “
até a presente data não há qualquer oposição de terceiros, o que não paira dúvidas que a posse exercida pelos apelantes é mansa e pacífica
” (sic).

Assim sendo, pugnam para que seja anulada a r. sentença, determinando-se o regular processamento do feito (Id. 171808643).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, deixa de manifestar por ausência de interesse ministerial (Id. 173855172).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 172351657).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MERCEDES NONATO GOMES
e
ROSMARY PEREIRA NONATO
ajuizaram ação de usucapião em desfavor de
ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA
,
MAURICIO MOREIRA JACOMO
,
FABRICIUS FLAVIUS GOMES GONCALVES, ROMULUS FLAVIUS SOUZA GONCALVES
e
LAURI ROSA GOMES
, almejando usucapir os imóveis matriculados sob nº. 7065, 7060 e 7049, localizados em área rural do município de Cocalinho/MT, registrado junto ao Cartório de Registro do 1º Ofício de Barra do Garças-MT, cuja ação foi protocolada em 06/04/2015 (Id. 171808627 - Pág. 6).

Após longo tramitar processual sobreveio, em 06/12/2022, a seguinte decisão:

“1. Trata-se de ação de usucapião, proposta por MERCEDES NONATO GOMES e ROSMARY PEREIRA NONATO, por meio da qual requerem a declaração de propriedade de três imóveis.

Malgrado aos documentos já acarreados nos autos, o feito não está apto para saneamento. Isso porque a demanda todavia carece da realização de atos, bem como de informações indispensáveis ao seu regular prosseguimento já que até o momento. Explico.

Em que pese a qualificação da parte ré na peça vestibular, percebe-se os documentos anexos ao ID nº 59459239 (fl. 23, 29 e 33) que:

- o imóvel usucapiendo de matrícula nº 7065 tem como proprietário registral
DOMINGOS CANA VERDE
;

- o imóvel usucapiendo de matrícula nº 7060 tem como proprietário registral
RAIMUNDO CANA VERDE
;

- o imóvel usucapiendo de matrícula nº 7049 tem como proprietária registral
MARIA PEREIRA SILVA
;

Ademais, não há nos autos a comprovação de que as pessoas declinadas na peça inicial como os confrontantes dos imóveis usucapiendos de fato detém essa posição pois não foram acostados aos autos as matrículas dos imóveis lindeiros a fim de possibilitar a confirmação de que são os proprietários registrais.

A teor do artigo 320 do Código de Processo Civil, são documentos indispensáveis à ação de usucapião: (1
) a certidão atualizada da matrícula do imóvel usucapiendo
, em se tratando de ação a respeito de direito real sobre bem imóvel; (2)
a planta e memorial descritivo
, assinados por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional; (3)
a certidão atualizada da matrícula de todos os imóveis confrontantes
ao usucapiendo bem como do imóvel objeto da lide; (4)
o comparecimento em juízo da cônjuge do requerente ou autorização para ingresso da demanda
.

2. Ante o exposto, determino que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias providencie emenda da inicial, observando o seguinte:

I – Junte os documentos indispensáveis à propositura da ação, de acordo com o artigo 320 do CPC, quais sejam, as
certidões de matrícula atualizadas dos imóveis lindeiros aos usucapiendos
;

II – qualifique de forma completa os seus
proprietários registrais dos imóveis usucapiendos

bem como seus cônjuges/companheiros
(art. 73, § 1º do CPC), salvo se casados sob o regime de separação absoluta de bens (art. 73 do CPC), requerendo sua inclusão na demanda e citação;

III – qualifique de forma completa
os
proprietários registrais dos imóveis lindeiros
ao usucapiendo
, bem como seus cônjuges/companheiros (artigo 73, § 1º, do CPC), salvo se casados sob o regime de separação absoluta de bens (artigo 73 do CPC), requerendo sua inclusão na demanda e citação;

3. Por derradeiro, ADVIRTO à parte autora que no caso de descumprimento de qualquer dos itens supra mencionados, haverá a extinção do processo.”

Segundo apresentado na exordial, os autores indicaram como conflitantes:
Lado Esquerdo
– Maurício Moreira Jácomo e outros;
Lado Direito
– Fabricius Flavius Gonçalves e
Fundos
– Lauri Rosa Gomes, que está em consonância com o memorial descritivo de id. 171808628 - Pág. 3; logo, os proprietários dos imóveis lindeiros foram regularmente apresentados na inicial.

De fato, não houve a qualificação dos proprietários registrais dos imóveis usucapiendos, qual sejam,
DOMINGOS CANA VERDE, RAIMUNDO CANA VERDE
e
MARIA PEREIRA SILVA
,
bem como seus cônjuges/companheiros.

Ocorre que após a seguinte decisão, no prazo legal, os autores manifestaram discorrendo que foram realizadas diversas diligências no sentindo de encontrar a qualificação completa e o endereço dos proprietários registrais, inclusive pelos sistemas SISREG e INFOJUD, porém, sem sucesso, de modo que requereram a citação por edital.

No mais, argumentaram que a certidão das matrículas atualizadas dos imóveis lindeiros não é documento essencial para o deslinde do feito, até mesmo porque não necessariamente os proprietários constantes nas matrículas são as pessoas que estão na posse do imóvel.

Dessa forma, requereram que fosse oficiado o cartório de registro de imóveis, para que acoste aos autos tais documentos, visto que se tratam os autores de pessoas hipossuficientes e sem condições de arcar com as despesas de emolumentos e taxas junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Entretanto, sem analisar os referidos requerimentos, sobreveio a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Da detida análise da ação de base, observa-se que os autores vêm dando cumprimento a todos os despachos/decisões, sendo que todos os documentos solicitados são complexos e dificultosos para a sua execução por se tratar de imóvel antigo.

Todavia, se faz pertinente, se não for o caso de deferir a citação dos proprietários registrais por edital, que se utilize as ferramentas de
buscas utilizadas pelo Poder Judiciário para localizá-los.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR ENDEREÇO ATUAL DO DEVEDOR –
PEDIDO DE PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário
, meios colocados à disposição dos credores, para localização de bens do devedor ou
localização de seu endereço
, a fim de simplificar e agilizar a satisfação de seus créditos.”
(TJ-MT 00001472520188110095 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ESGOTAMENTO DAS
DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR ENDEREÇO ATUA
L DO DEVEDOR –
PEDIDO DE PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para localização de bens do devedor ou localização de seu endereço, a fim de simplificar e agilizar a satisfação de seus créditos.”
(TJ-MT 00001472520188110095 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

No que tange a matrícula do imóvel usucapiendo, em que pese se trate de um documento essencial à propositura da demanda, constata-se que quando distribuída a ação, o magistrado determinou que a parte autora providenciasse o citado documento (Id. 171808627 - Pág. 44).

Todavia, posteriormente, a Defensoria Pública anexou o OF. nº. 538/2015/JUR, expedido em 17/06/2015, pelo Registrador do 1º Ofício da Comarca de Barra do Garças – MT, onde encaminhou cópia das transcrições de nº 7065, 7060 e 7049 (Id. 171808627 - Pág. 46), que naquela oportunidade foi aceito para o processamento da ação.

Com efeito, não há dúvida de que o imóvel deve ser identificado e individualizado pelo autor da demanda. O novo CPC não tratou da matéria, enquanto o Código Civil, nos artigos 1.238 a 1.244, cuida das várias espécies de usucapião.

Bem observando essa determinação legal, os apelantes
adequadamente descreveram os imóveis na petição inicial, inclusive indicando o CRI e a matrícula
. É o quanto basta.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – Decisão que deferiu a gratuidade de justiça a autora e entre outras deliberações,
determinou apresentação
do Memorial Descritivo, Planta do local e
matrícula atualizada do imóvel envolvido
, determinando que a parte autora providencie a juntada de tais documentos, às suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias –
Inconformismo – Acolhimento
–
Ônus que não pode ser imposto ao beneficiário de justiça gratuita
– Inteligência do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal –
Imóvel descrito perante à Municipalidade, bem como no Cartório de Registro de Imóveis, com indicação de matrícula
– Precedente do Colegiado envolvendo idêntica questão – Acórdão adotado como razão de decidir – Precedentes desta Corte de Justiça –
Decisão reformada
– Agravo provido.”
(TJ-SP - AI: 20780149520228260000 SP 2078014-95.2022.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/08/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2022)

“USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Determinação para juntada da matrícula atualizada do imóvel. Sentença de indeferimento da inicial pelo desatendimento da ordem judicial. APELAÇÃO DA AUTORA.
Alegação de que a ação está instruída com documentação essencial
. Acolhimento da argumentação.
Matrícula que não é requisito legal para ajuizamento da demanda, apesar de auxiliar na determinação do pedido.
Caso concreto em que a autora apresentou documentação suficiente para a individualização do bem. Loteamento antigo e, aparentemente, não totalmente matriculado no registro imobiliário. Modalidade originária de aquisição da propriedade que tem o condão de também regularizar a situação do imóvel. Precedentes do TJPR. Inteligência, ainda, do art. 4º do CPC (primazia do julgamento do mérito). Sentença cassada para prosseguimento da demanda. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00382998520208160014 Londrina 0038299-85.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 14/02/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2022)

Ademais, tratando-se de parte hipossuficiente, representada nos autos pela Defensoria Pública, o juízo pode requisitar o documento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA –
AUSÊNCIA DE MATRÍCULA – DESNECESSIDADE
– REQUISITOS DA USUCAPIÃO QUE DEVEM SER COMPROVADOS –
EVENTUAL DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR A MATRÍCULA QUE DEVE SER REALIZADA PELO PODER JUDICIÁRIO
– AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA
– SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A aquisição da propriedade por usucapião, nos termos em que requerido na inicial, com base no art. 1.238 do Código Civil, está condicionada à comprovação da posse no prazo estabelecido em lei, sem interrupção nem oposição (posse mansa e pacífica), independente de título de boa-fé e com o animus domini, de sorte que o justo título é documento dispensável, se comprovados estes requisitos. A ação de usucapião também possui como objetivo o implemento do fim social de regularização fundiária, conferindo justo título aos que ocupam áreas irregulares, favelas ou outros assentamentos urbanos de grande densidade, de sorte que, comumente, pode-se não encontrar, em todos os casos, a matrícula do imóvel.
Deve o Poder Judiciário auxiliar, se necessário, em encontrar a matrícula do imóvel, ainda mais nos casos em que a
parte é beneficiária da Justiça Gratuita
, de modo que, se não encontrado, deve o feito prosseguir no intuito de se analisar se preenchidos os requisitos para a declaração de propriedade
.”
(TJ-MT 10004649320228110053 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

Desta forma, de rigor a anulação da sentença para prosseguimento do feito, devendo o juízo providenciar a certidão atualizada da matrícula do imóvel e, em caso de impossibilidade, dar continuidade ao processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito, conforme os termos acima elucidados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023